Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-76.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000043-76.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000492-93.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 30/10/2023 Publicação: 16/11/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – CRIME DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM E CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR MAIORIA NA PRIMEIRA CÂMARA DESTE TRIBUNAL DO CRIME DE DISPARO E ARMA DE FOGO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS, TENDO POR BASE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – MANIFESTO CONCURSO DE CRIMES, NOS TERMOS DO ARTIGO 79 DO CPM – MANUTENÇÃO DO VOTO MINORITÁRIO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado o 2º Sgt PM Wellington Carlos de Abreu, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão embargado, mantendo intocada a sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, revisor, Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho, que negaram provimento ao recurso, para manter a absolvição do embargado do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes, opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara, no julgamento da Apelação Criminal eproc n. 2000492-93.2021.9.13.0003, em que os desembargadores, por maioria de votos, decidiram, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso, para decretar a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que negou provimento ao recurso. Conforme se extrai dos autos originários, o 2º Sgt PM Wellington Carlos de Abreu foi denunciado, perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militar Estadual, pela prática dos crimes de dano simples, prevaricação, perigo para a vida ou saúde de outrem, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Após regularmente processado, o recorrido teve a conduta do art. 259 (Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia) do CPM desclassificada para infração disciplinar, nos termos do art. 260 do CPM. Das imputações dos arts. 319 (Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal) do CPM e 14 da Lei n. 10.826/2003, o militar, ora recorrido, foi absolvido com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Quanto às imputações referentes às sanções capituladas nos arts. 132 do CP e 15 da Lei n. 10.826/2003 o recorrido foi condenado, tendo o douto Conselho aplicado ainda ao ora embargado o art. 79 do CPM. Dessa forma, condenou-o à pena de 2 (dois) e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto. Opostos embargos de declaração pelo representante do Órgão Ministerial, por vislumbrar a existência de omissão no decreto condenatório no que tange à pena de multa (evento 122 dos autos n. 2000492-93.2021. 9.13.0003 de 1ª instância), estes foram acolhidos pelo Conselho Permanente de Justiça na audiência ocorrida no dia 28/06/2022 (evento 136 - ATA1 dos autos n. 2000492-93. 2021.9.13. 0003 de 1ª instância), oportunidade em que à condenação pelo artigo 15 da Lei 10.826/2003 foi acrescida a pena de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/9 do salário-mínimo, totalizando o valor de R$ 1.346,67, destinado ao Fundo Penitenciário Nacional. Inconformada com a condenação pelos crimes de perigo à vida ou saúde de outrem e disparo de arma de fogo, a defesa recorreu do decreto condenatório. Conforme se verifica dos autos, em julgamento iniciado na sessão ordinária ocorrida no dia 14/02/2023 (Evento 31 dos autos n. 2000492-93.2021.9.13.0003 de 1ª instância) e finalizado na sessão ordinária realizada em 28/02/2023 (Evento 37 dos Autos n. 2000492- 93.2021.9.13.0003 de 2ª instância), o apelo defensivo foi parcialmente acolhido, por maioria de votos, para absolver o réu da imputação do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, por atipicidade da conduta, mantendo-se, no entanto, a sua condenação à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 132 do Código Penal. Diante da mencionada decisão, o Ministério Público opôs os presentes embargos infringentes, requerendo a reforma da decisão guerreada. Disse, incialmente, que nenhum dos fundamentos apresentados pelos Desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, diga-se, distintos, deve prosperar, considerando que, conforme posicionamento adotado pelo Desembargador Osmar Duarte Marcelino, a prática do crime de disparo de arma de fogo ficou devidamente comprovada nos autos. Explicou que para o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão, os requisitos objetivos do tipo penal do artigo 15 da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Lei n. 10.826/03 não haviam sido atendidos, ao passo que, o desembargador Fernando Armando Ribeiro votou pela reforma da decisão que condenou o réu por efetuar três disparos contra o muro, sob o entendimento de que tal conduta acabou sendo enquadrada simultaneamente nos crimes de dano e de disparo de arma de fogo, e que, caso prevalecesse, constituiria bis in idem, justificando, assim, a decisão absolutória. Destacou que, do voto vencido (Desembargador Osmar Duarte Marcelino), é possível extrair trecho que demonstra com clareza os diferentes crimes praticados pelo réu, que violaram bens jurídicos distintos, contrariando os entendimentos manifestados pelos Desembargadores prolatores dos votos vencedores. Ao contrário do que sustentou o desembargador Fernando Galvão, afirmou que o crime de disparo de arma de fogo foi praticado pelo embargado na presença de um civil abordado e do Cb PM Robert Anício de Almeida, sendo, esta, prova indubitável de que os fatos ocorreram e se deram em local habitado. Destacou que o perigo iminente às vidas das pessoas que habitavam o local, bem como o dano provocado no muro, configuraram condutas delitivas independentes do crime de disparo de arma de fogo. Destacou, ainda, que, durante a abordagem policial ocorrida no dia 24/03/2021, ao sacar sua arma de fogo e efetuar disparos contra o muro da empresa “Novo Net”, o acusado, ora embargado, certamente buscava mostrar o seu poder de modo a incutir medo no homem submetido à abordagem, assumindo, ainda que indiretamente, o risco de colocar em perigo a vida das pessoas que ali se encontravam e de danificar o muro para onde os disparos foram direcionados. Asseverou que “diferente do que entendeu o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, não há que se cogitar a ocorrência de bis in idem na situação analisada, mas, sim, de manifesto concurso de crimes, nos termos do artigo 79 do CPM, acertadamente aplicado na sentença de 1ª instância, considerando que, com uma só ação, o ora embargado efetuou disparos de arma de fogo em via pública habitada (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), expôs a vida dos presentes a perigo direto e iminente (art. 132 do CP) e acabou danificando o muro atingido pelos tiros, ainda que esta última conduta tenha sido, ao final, considerada infração disciplinar.” Em conclusão, afirmou que “as considerações tecidas pelo Desembargador Osmar Duarte Marcelino a respeito do delito previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, merecendo, portanto, serem endossadas pelo Pleno do TJMMG”. Ao final, requereu a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que, assim como se procedeu em relação ao crime do artigo 132 do Código Penal, seja mantida a condenação do réu pelo delito de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, permanecendo inalterada a pena final de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto vencido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em suas contrarrazões, a defesa reafirmou o entendimento adotado nos votos vencedores. Ressaltou, incialmente, que o embargado foi condenado tanto pelo cometimento do delito de expor a vida e a saúde de outrem a perigo por ter cometido, em dado momento, disparos entre duas pessoas, quanto pelo delito de dano atenuado. Dessa forma, a seu ver, o expresso princípio da absorção, trazido na última parte da disposição do delito de disparo de arma de fogo em via pública, deve ser aplicado ao presente caso. Salientou que “não há como prosperar a tese de que se trata de concurso formal dado o impedimento legal trazido pelo próprio preceito primário que descreve a conduta devendo os disparos serem considerados como condutas de passagem para o alcance daqueles resultados dos quais já amarga condenação penal.” Ao final, pugnou pelo não provimento dos embargos, mantendo-se intocada a decisão combatida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, cinge-se a controvérsia acerca da absolvição do réu da imputação do artigo 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/2003, em decisão não unânime da colenda Primeira Câmara. Na oportunidade, ficou vencido o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, para manter intocada a sentença de primeiro grau. Inconformada com a aludida decisão não unânime que absolveu o então apelante, ora embargado, a eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte opôs os presentes embargos infringentes. Pois bem. Pelo que se extrai do acordão embargado, a absolvição majoritária pelo crime de disparo de arma de fogo foi decretada com base nos votos vencedores proferidos pelos Desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, os quais, contudo, também esboçaram diferentes entendimentos, já que, apesar de terem concordado com a referida absolvição, analisaram os fatos sob óticas distintas. Verifica-se dos autos que, no dia 24 de março de 2021, o embargado, sem qualquer amparo legal ou fático, disparou com arma de fogo em lugar habitado e na direção de um civil abordado e de seu colega de farda – Cb PM Robert Anício de Almeida –, expondo a vida de ambos a perigo direto e iminente, além de causar dano à propriedade alheia. Pela dinâmica dos fatos, vê-se que restou comprovada a autoria dos mencionados disparos, uma vez que, na mencionada data, a guarnição policial, composta pelo 2º Sgt PM Wellington Carlos de Abreu, pelo Cb PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Robert e pelo Sd PM Tarcísio, estava em patrulhamento na área em que se encontra a estátua do Cristo, no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano/MG, não havendo qualquer dúvida quanto a este fato. Nota-se que toda a ação policial se deu quando os citados militares se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, pois fazia uso de cigarro que se assemelhava a maconha. Foi então que o Cb PM Robert abordou o indivíduo atrás do monumento do Cristo e o Sd PM Tarcísio deu-lhe cobertura, tendo o ora embargado se afastado alguns metros, na tentativa de identificar alguma substância ilícita no local. Nessa toada, o militar, ora embargado, ordenou ao civil abordado que se encostasse no muro e, num determinado momento, sem qualquer motivo aparente, efetuou os disparos de arma de fogo, os quais atingiram o muro da empresa denominada “Novo Net”, tendo, inclusive, um deles ido na direção entre o abordado e o Cb PM Robert Anício de Almeida, que também atuava na ocorrência. Assim, da profícua análise dos argumentos apresentados pela eminente Procuradora de Justiça, concluo que, de fato, apesar de o Desembargador Fernando Galvão da Rocha ter absolvido o militar da imputação do crime de disparo de arma de fogo, o argumento de que o local da ocorrência dos fatos não era habitado, tampouco compreendido em uma via pública, não merece prosperar. O simples fato de os tiros terem sido efetuados no muro da empresa “Novo Net” significa que esse local é localizado em via pública, já que, evidentemente, vias públicas são circundadas por muros. Ademais, dos documentos juntados aos autos, da narrativa da denúncia e da própria sentença condenatória é possível extrair que os disparos se deram em lugar sujeito a trânsito de pessoas restando, configurado, portanto, o delito previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, trecho da sentença de primeiro grau. Veja-se: [...] Plenamente configurado o crime previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento em relação aos três disparos realizados contra o muro, daqueles que puderam ser contados e contabilizados. O presente tipo legal não guarda estrita relação com disparos realizados em lugar ermo, mas sim "em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela". Não cabe aqui a argumentação de que o local dos disparos era inabitado. Ao contrário, era local de visitação - fosse para propósitos turísticos ou propósitos não inteiramente lícitos ou morais. E o lugar está integrado à cidade, o acesso a ele ocorria e ocorre por via pública: não é rincão afastado, esquecido e alijado, grotão pouco conhecido e desabitado. Ou seja, o lugar habitado e as suas adjacências, em via pública ou em direção a ela - a circunstância objetiva do tipo-de-ilícito está perfeitamente subsumida ao caso penal ocorrido no mundo da vida. A uma, porque havia pessoas no local (como os próprios policiais militares e o civil abordado, além de que o muro atendido era propriedade de uma empresa). Ora, numa empresa, vigilantes, empregados, visitantes estão sempre presentes durante o dia e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 circunstancialmente presentes durantes à noite. E havia também os visitantes frequentes ou ocasionais. A duas, porque os referidos disparos de arma de fogo foram realizados nas adjacências de via pública, porque a Estátua do Cristo de Coronel Fabriciano/MG é cortada pela Rua Manaus. Também não se pode dizer que o acusado buscava "testar o funcionamento da arma", pois a normativa sobre o funcionamento da arma de fogo, o seu municiamento e a sua eficácia, os locais destinados ao exercício de tiro são exaustivamente regulamentados e normatizados pela PMMG. Não há a previsão e não há a autorização de efetuar disparos de arma de fogo, em pleno cumprimento de serviço e de função, isto é no exercício de atividades, sem nenhum critério, em local público, pondo em perigo a vida e a integridade física de outrem. [...] Ademais, não se produziu nenhum elemento probante apto a demonstrar a razão de o então policial empregar a arma disponibilizada pela Corporação. Na verdade, a única conclusão a que se chega é a de que a ação do servidor público em muito se distanciou do interesse social ao colocar não só a sociedade em risco mas, também, seus colegas de farda. A propósito, veja-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO. O disparo de arma de fogo, em local habitado ou adjacências, configura crime, por se tratar de delito de perigo abstrato, cuja realização se dá pela mera conduta, a despeito de qualquer resultado finalístico. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.16.013108-7/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 23/07/2019) Assim, no meu modesto entendimento, entendo que restou fatalmente comprovada a prática do delito de disparo de arma de fogo. Noutro giro, consta da decisão embargada que o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, constatou flagrante violação ao princípio do ne bis in idem, que proíbe a dupla punição pelo mesmo fato criminoso. Na concepção do eminente desembargador, em relação aos três disparos de arma de fogo, contra o muro, praticados pelo militar, foi imputada a prática do crime de dano e a prática do crime esculpido no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003. Data máxima vênia, não vejo como corroborar com o fundamento utilizado pelo nobre magistrado, uma vez que a famigerada ação perpetrada pelo embargado, gerou, a toda evidência, diferentes consequências. Observa-se que, durante a abordagem policial ocorrida no dia 24/03/2021, ao sacar a sua arma de fogo e efetuar disparos contra o muro da empresa “Novo Net”, o acusado, ora embargado, certamente buscava mostrar o seu poder de modo a incutir medo no homem submetido à abordagem, assumindo, ainda que indiretamente, o risco de colocar em perigo a vida das pessoas que ali se encontravam e o de danificar o muro para onde os disparos foram direcionados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desta feita, nas palavras da eminente Procuradora de Justiça, atuante nesta Corte, “não há que se cogitar da ocorrência de bis in idem na situação analisada, mas, sim, de manifesto concurso de crimes, nos termos do artigo 79 do CPM, acertadamente aplicado na sentença de 1ª instância, considerando que, com uma só ação, o ora embargado efetuou disparos de arma de fogo em via pública habitada (art. 15 da Lei n º 10.826/2003), expôs a vida dos presentes a perigo direto e iminente (art. 132 do CP) e acabou danificando o muro atingido pelos tiros, ainda que esta última conduta tenha sido, ao final, considerada infração disciplinar.”. Nesse sentido, observe-se trecho da r. sentença, especificamente do ponto em que trata dessa matéria (Evento 153 – SENT1 - Processo n. 2000492-93.2021.9.13.0003/JME): [...] No vídeo 2, aos 5:40 minutos, o policial militar efetua três disparos de arma de fogo em direção ao muro da empresa Novo Net. Posteriormente, aos 7:48 minutos, o acusado efetua um disparo na direção do civil abordado e do policial militar, Cb PM Robert Anício de Almeida, durante a própria abordagem policial militar. Este último tiro passou por entre os dois ofendidos, atingindo também o muro da empresa Novo Net. As condutas crua e friamente apresentadas sem "o manto diáfano da fantasia" permitem afirmar que a partir do referido elemento probatório, pode-se dizer que todas as demais provas passam a ter um caráter acessório à comprovação das condutas, esclarecendo a motivação e o ânimo do acusado, sobretudo, em relação à conduta mais grave, i.e., o disparo efetuado entre duas pessoas durante a abordagem policial. No âmbito de competência do juízo singular, num golpe de olhos e de vista, vê-se que houve o dano causado ao patrimônio de outrem, destituído o elemento subjetivo do injusto de sua atuação, presentes a consciência e a decisão de efetuar os disparos contra o muro da empresa Novo Net. O crime de dano simples, previsto no art.259, do CPM, deve ser desclassificado para a previsão do art. 260 do CPM, resultando em transgressão disciplinar, vinculada a Administração Pública militar na aplicação da punição administrativa. Embora possa ter havido prejuízos para a empresa Novo Net, nem houve a realização de perícia, nem a comprovação dos custos da reparação do muro. É até mesmo possível que o dano real equivalha a menos de um décimo do salário mínimo - o que caracterizaria, em tese, a insignificância. Mas não se pode sabê-lo e não se pode presumir o montante do dano causado. Não se ignora que por mais degradado que estivesse o muro, na esfera de consciência do acusado ele sabia que disparos de arma de fogo efetuados contra o patrimônio de outrem, causariam prejuízo material, passível de reparação. A sua conduta não foi correta, ofendendo os princípios que regem a atuação do servidor público militar, cuja principal função é garantir a segurança pública, isto é, a proteção à vida, à integridade, à liberdade e ao patrimônio de outrem e da própria coletividade, em uma de suas facetas indeterminadas e vagas do poder de polícia. O caminho do meio, lugar onde se encontram a virtude e a razão, levam a conduta outrora criminosa para a morada definitiva da transgressão disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] Por fim, assim como entenderam e chancelaram os desembargadores da colenda Primeira Câmara, em completa consonância com a sentença primeva, deve ser mantida a condenação do embargado pelo cometimento do crime previsto no art. 132 do CP. Destaco, ainda, da bem lançada decisão da eminente magistrada de primeiro grau, verbis: O acusado, em desrespeito a todas as normas de segurança e de manejo adequado da arma de fogo, efetuou o disparo de arma de fogo na direção do civil e do Cb PM Robert Anício de Almeida, não os atingindo por sorte. Não cabe dizer que o disparo foi acidental ou por mero mau funcionamento da arma de fogo. O mau funcionamento da arma de fogo é desculpa pronta, sem fundamento em perícia ou em comprovação técnica. A falha no uso de arma de fogo reside em critérios humanos e não propriamente no instrumento, cuja comprovação não se dá unicamente por testemunho, mas por prova técnica que poderia ter sido requerida pela Defesa. O disparo acidental demonstra falha no manejo, incremento do risco proibido, falta de cuidado e de observância das regras técnicas - a conduta de perigo seria a antessala do crime de lesão. O dolo de perigo não é propriamente dolo ou culpa, mas assenta-se na sociedade técnica e nos riscos e está presente naqueles direitos de intervenção mencionados por Winfried Hassemer. Qualquer pessoa, em especial o profissional de segurança pública, sabem do cuidado a ser tomado no manejo de arma de fogo, inclusive quanto ao posicionamento e direcionamento da arma de fogo. Quer significar que o policial militar decidiu conscientemente a sua conduta, ao realizar o manuseio irregular da arma de fogo, resultando no disparo que por pouco não atingiu os envolvidos, pondo-os em perigo de vida de forma objetiva, inafastável e breve.” À vista disso, percebe-se que os atos praticados pelo 2º Sgt PM Wellington Carlos de Abreu se enquadram com perfeição aos preceitos primários do art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) do CP e do art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03, justificando a condenação do ora apelante em ambos os crimes, já que, acertadamente, a magistrada primeva desclassificou a conduta prevista no art. 259 do CPM para aquela prevista no art. 260 do CPM, vinculando a Administração Pública Militar na efetivação e na aplicação da punição disciplinar em desfavor do acusado. Por essas razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão embargado, fazendo-se prevalecer o voto minoritário que manteve intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR, VENCIDO Exmos. srs. desembargadores, Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público busca, por meio dos presentes embargos infringentes, a manutenção da condenação do embargado (2º Sgt PM Wellington Carlos de Abreu) pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, resgatando, para tanto, o voto vencido proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino. Julgo, entretanto, que razão não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor. Conforme narrado na denúncia, policiais militares abordaram uma pessoa não identificada no monumento da estátua do Cristo, localizado em Coronel Fabriciano/MG. Consta que, inicialmente, o embargado, em ato inequívoco de cometimento de crime de dano, efetuou três disparos contra o muro da empresa “Novo Net”. Posteriormente, o embargado determinou que o indivíduo não identificado encostasse suas costas no muro onde os disparos foram efetuados e, em seguida, efetuou mais um disparo, que passou entre o civil abordado e o policial militar Cb PM Robert Anício de Almeida, expondo a vida de ambos a risco direto e iminente, tendo este último projétil também atingido o muro (Denúncia – Evento 1 – Processo Originário). Da leitura da sentença condenatória, pode-se observar que os três disparos efetuados inicialmente no muro da referida empresa foram examinados sob prisma do delito de dano simples, tendo a juíza de direito desclassificado a conduta para dano atenuado e reconhecido a infração como disciplinar. Veja-se: No âmbito de competência do juízo singular, num golpe de olhos e de vista, vê-se que houve o dano causado ao patrimônio de outrem, destituído o elemento subjetivo do injusto de sua atuação, presentes a consciência e a decisão de efetuar os disparos contra o muro da empresa Novo Net. O crime de dano simples, previsto no art. 259, do CPM, deve ser desclassificado para a previsão do art. 260 do CPM, resultando em transgressão disciplinar, vinculada a Administração Pública militar na aplicação da punição administrativa. [...] (Sentença – Evento 153 – Processo Originário). Constata-se, por sua vez, que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) considerou a mesma conduta de efetuar três disparos contra o muro como o delito de disparo de arma de fogo. Confira-se: No âmbito de competência do Conselho Permanente de Justiça, a motivação e o ânimo do acusado assumem especial importância e significação. [...] Plenamente configurado o crime previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento em relação aos três disparos realizados contra o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 muro, daqueles que puderam ser contados e contabilizados. [...] (Sentença – Evento 153 – Processo Originário). Verifica-se, assim, que a conduta cometida pelo embargado de efetuar três disparos configurou dois delitos, ou seja, o delito de dano atenuado, conforme decisão da magistrada, e o crime de disparo de arma de fogo, conforme decisão do CPJ. Percebe-se, todavia, que a conduta de efetuar três disparos no muro foi praticada num mesmo contexto fático, o que impossibilita, no meu entender, a configuração de delitos autônomos, ou seja, de se reconhecer, no presente caso, a prática simultânea dos crimes de disparo de arma de fogo e de dano. Nesse ponto, julgo prudente ressaltar a subsidiariedade do crime de disparo de arma de fogo, pois este tipo penal prevê que o ato de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, configura o crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Na hipótese dos autos, compreendo que a conduta de efetuar os três disparos teve por finalidade a prática do crime de dano, conforme expressamente descrito na denúncia. Logo, entendo que, no caso, deve ser aplicado o princípio da consunção, uma vez que os delitos ocorreram em um mesmo contexto fático e guardam entre si relação de dependência, tendo sido o disparo de arma de fogo crime-meio para a execução do delito de dano (crime-fim), razão pela qual o embargado deve responder somente por este último delito. Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E DISPARO. CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo. 2. Concluindo o Tribunal de origem, com apoio no conjunto probatório dos autos, que os crimes de posse e de disparo de arma de fogo não foram praticados no mesmo contexto fático, porquanto se aperfeiçoaram em momentos diversos e com desígnios autônomos, a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.211.409/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018.) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E DANO QUALIFICADO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - APLICABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - OCORRÊNCIA - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. 1. Correta a aplicação do princípio da consunção no caso dos autos, uma vez que devidamente demonstrado que o crime de disparo de arma de fogo se constituiu como ato executório da prática do delito de dano qualificado. 2. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pelo transcurso de lapso temporal da pena em abstrato, deve ser extinta a punibilidade do acusado. Desprovimento ao recurso ministerial e provimento ao recurso defensivo são medidas que se impõem. (TJMG - Apelação Criminal 1.0627.10.001565-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 26/01/2017) (Destaca-se) Registre-se que não seria pertinente considerar que os três disparos efetuados não tinham por finalidade causar o delito de dano, mas, sim, de amedrontar o civil submetido à abordagem policial, pois tais fatos não se encontram narrados na denúncia e considerá-los afrontaria o princípio da correlação, notadamente quando consta expressamente na exordial acusatória que os três disparos configuraram “ato inequívoco de cometimento do crime de dano” (Denúncia – Evento 1 – Processo Originário), tendo o embargado, inclusive, já sido condenado por este delito. É importante destacar que o quarto disparo, cujo projétil passou entre o civil abordado e o policial militar Cb PM Robert, foi considerado, pelo CPJ, apenas como o delito de perigo para a vida ou a saúde de outrem, de modo que não é possível sustentar, nesse momento, que aqui também haveria o crime de disparo de arma de fogo, seja porque tal fato constituiria reformatio in pejus, uma vez que não houve recurso do Ministério Público nesse sentido, seja porque também seria o caso de se aplicar o princípio da consunção, diante da impossibilidade de configuração de delitos autônomos em um mesmo contexto fático, quando presente o nexo de dependência entre as condutas. Não se desconhece que, se fosse aplicado o princípio da consunção em relação ao quarto disparo, deveria prevalecer o crime de disparo de arma de fogo, considerando-se que o preceito secundário do delito de perigo para a vida ou saúde de outrem preconiza que este delito deve prevalecer somente “se o fato não constituir crime mais grave”. Assim, diante do caráter subsidiário do delito de perigo para a vida, o crime de disparo de arma de fogo, por ser mais grave, prevaleceria, em observância ao princípio da especialidade, mas, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus, considerando-se que não houve recurso ministerial para considerar a conduta do quarto disparo como o crime tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/03, incabível seria o seu reconhecimento nesta instância. Por tais fundamentos, divirjo do relator, para rejeitar os embargos infringentes opostos pelo Ministério Público e manter o entendimento por mim adotado quando do julgamento do recurso de apelação no sentido de absolver o embargado 2º Sgt PM Wellington Carlos de Abreu do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Revisor, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para que seja mantida a absolvição do recorrido quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03. O crime previsto no referido art. 15 apresenta a seguinte redação típica: Disparo de arma de fogo Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Pode-se facilmente constatar que não estão atendidos os requisitos objetivos do tipo penal incriminador, pois o recorrente não estava em lugar habitado ou em suas adjacências, não estava em via pública ou fez disparos em direção a via pública. O recorrente estava em local próximo ao muro da empresa "Novo Net", contra este muro fez disparos, atrás do monumento do Cristo. O crime em exame ofende a incolumidade pública, com vítimas indeterminadas. E o caso que ora nos ocupa a atenção possui uma vítima determinada. Não se trata de crime contra a incolumidade pública. O argumento do recorrente no sentido de que o disparo de arma de fogo foi praticado pelo embargado na presença de um civil abordado e do Cb PM Robert Anício de Almeida, sendo, esta, prova indubitável de que os fatos se deram em local habitado, é manifestamente equivocado. O fato de o disparo ter sido efetuado na presença de duas pessoas não prova que o local em que o mesmo se deu era habitado. O local habitado é o local em que há habitações, nas quais vivem pessoas. Segundo o Dicionário técnico jurídico, de Deocleciano Torrieri Guimarães, Ed. Rideel, 7ª ed, p. 340, habitação é a moradia, residência, o lugar onde se mora. O que se constatou dos elementos constantes dos autos é que o disparo foi efetuado em local onde havia o muro que cerca terreno pertencente a uma empresa. E o imóvel de uma empresa não pode ser considerado habitação. O fato de haver duas pessoas no local em que o disparo ocorreu não comprova que o local é habitado. Certamente, o civil abordado e o Cb PM Robert Anício de Almeida não habitavam o local em que o disparo foi realizado. E não se pode entender que local habitado é qualquer local em que uma pessoa possa estar. Os crimes somente podem ser cometidos em locais em que há pessoas. A referência ao lugar habitado constante do tipo penal incriminador cumpre a função de restringir a sua caracterização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 apenas aos locais em que existam moradias. Como não há palavras inúteis na lei e, em especial, na redação do tipo penal incriminador, não se pode entender por local habitado qualquer lugar em que uma pessoa possa estar. Entender desta maneira equivocada levaria à caracterização do crime em qualquer lugar, e a referência se apresentaria absolutamente inútil. O conjunto probatório evidencia que o local em que o disparo ocorreu não era habitado, não se situava nas adjacências de local habitado, não ocorreu em via pública ou em direção a ela. Por isso, o tipo penal em exame não se caracteriza. O tipo penal também não se caracteriza porque nele consta expressamente a ressalva de que o disparo é criminoso "desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime." E, no caso, fica claro que o recorrente tinha a intenção de efetuar os disparos como meio de execução dos crimes de exposição a perigo e de dano. Não pode haver dúvida sobre esta absorção. O princípio da consunção encontra no tipo previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 uma previsão expressa. Quanto à aplicação da consunção, acompanho integralmente as razões do eminente desembargador revisor, acrescentando apenas que o argumento de que os crimes tutelam bens jurídicos diversos, sustentado pelo recorrente, é manifestamente equivocado. Para os casos em que o crime de falsidade de documento, que ofende a fé pública, é meio de execução do crime de estelionato, que ofende o patrimônio, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 17, segundo a qual "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido." O entendimento sumulado pelo tribunal superior indica que a diversidade dos bens jurídicos não constitui obstáculo à consunção. Mas, no caso do disparo de arma de fogo, a consunção ocorre por determinação expressa do art. 15 da Lei n. 10.826/03. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Conforme relatado, o ora embargado, Wellington Carlos de Abreu, foi denunciado nas iras dos arts. 259 e 319, ambos do CPM, art. 132 do Código Penal e artigos 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/2003. Ao final da instrução processual, decidiu o juízo primevo desclassificar a conduta prevista no art. 259 para infração disciplinar, nos termos do art. 260 do CPM, e, em relação as imputações dos arts. 319 do CPM e 14 da Lei n. 10.826/2003, o embargado foi absolvido com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. No tocante às acusações quanto aos crimes previstos nos arts. 132 do CP e 15 da Lei n. 10.826/2003 o apelado foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto. Em sede de recurso de apelação, por maioria de votos, o embargado foi absolvido, em relação ao ar. 15 da Lei n. 10.826/2003, por atipicidade da conduta e, à unanimidade, foi mantida a sua condenação pela prática do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 delito previsto no art. 132 (Perigo para a vida ou saúde de outrem) do Código Penal. Dessa forma, cinge-se a controvérsia apenas no tocante à divergência quanto à absolvição do apelado em relação ao art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/2003. Pois bem. Após detida análise do conjunto fático probatório carreado aos autos, sobretudo no tocante às imagens de vídeo acostada ao Evento 38, VÍDEO 2, entendo que razão assiste ao embargante. Restou suficientemente demonstrado que, durante a abordagem de um indivíduo em atitude suspeita, fazendo uso de cigarro que se assemelhava a maconha, o embargado, em determinado momento, sacou sua arma de fogo e efetuou três disparos contra o muro de uma empresa e, minutos depois, efetuou outro disparo, desta vez, entre o militar que integrava a guarnição e o civil abordado. Desta feita, entendo que, ao se efetuar os disparos de arma nas adjacências de uma via pública habitada, restaram configurados os crimes previstos no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 132 do CP, considerando que o embargado expôs a vida dos presentes a perigo e, por último, que houve dano no muro do imóvel, decorrente dos disparos de arma de fogo. A meu ver, não merece prosperar os argumentos que sustentaram a absolvição do embargado em relação ao crime de disparo de arma de fogo, ocorrida em sede de recurso de apelação. Primeiro, porque entendo que os requisitos objetivos do tipo penal previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 – “Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime” – restaram preenchidos. As imagens demonstram que os fatos ocorreram nas adjacências de via pública, próximo à Estátua do Cristo de Coronel Fabriciano/MG e de uma empresa que teve o muro danificado pelos disparos de arma de fogo, tanto é que o embargado e a viatura policial tiveram acesso ao local. Via pública é uma via de comunicação terrestre (rua, avenida, caminho, estrada ou logradouro, etc.), urbana ou rural, para circulação pública de pessoas e veículos. Da mesma forma, não há que se falar que o crime de disparo de arma de fogo deveria ser absorvido pelo crime de exposição a perigo, pois ao meu ver, os disparos não tiveram como objetivo a exposição a perigo para a vida ou saúde de outrem. O disparo da arma de fogo ocorreu para o fim específico de praticar o disparo em via pública, o que demonstra a ocorrência de desígnios autônomos entre as duas condutas do embargado, praticadas em contextos distintos. Vejam que os primeiros três disparos foram efetuados pelo embargado na direção do muro de uma empresa, quando estavam todos afastados – o embargado e os outros dois militares. Apenas no segundo momento, quando o embargado efetua novo disparo, é que o civil e um militar estavam de frente para o muro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Da mesma forma, não há que se falar em bis in idem, conforme fundamentação que amparou a absolvição no acordão embargado, no sentido que “A mesma conduta – disparos de arma de fogo contra o muro – não pode ser considerada simultaneamente como crime de dano e como crime de disparo de arma de fogo”. Por essas razões, acompanho o e. desembargador relator, para dar provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Mantenho meu entendimento quando do julgamento da apelação, pelo que acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Acompanho a divergência, nos termos do voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator